Tribunal: STJ
Processo: 0736124-05.2019.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2771451 - DF (2024/0391796-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HC INCORPORADORA S/A
ADVOGADOS
: ALCIMIRA APARECIDA DOS REIS GOMES - DF013710
LUANA IARA EVARISTO VIEIRA - DF046003
ANGELICA VALENTINO FLORIANO - DF036102
RAQUEL DA NOBREGA LUCENA PINHO - DF034898
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO ESPACO VILLAVERDE
ADVOGADA
: CRISTIANE DE QUEIROZ MIRANDA - DF025624
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NOS ACÓRDÃOS DE
ORIGEM. NULIDADE DE PROVA NÃO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
REPARO
EM
CONSTRUÇÃO.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Rever os fundamentos do acórdão estadual para apurar ilegalidade
na condução da prova ou rever condenação em reparar obra exigiria
adentrar no exame das provas e do contrato, procedimentos vedados
em recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer em parte do recurso especial.
Na parte conhecida, negado provimento ao apelo nobre.
ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51524827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 638247c2-724f-41a9-a6a1-66c3c9763f03

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51524827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 638247c2-724f-41a9-a6a1-66c3c9763f03

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2771451 - DF (2024/0391796-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HC INCORPORADORA S/A
ADVOGADOS
: ALCIMIRA APARECIDA DOS REIS GOMES - DF013710
LUANA IARA EVARISTO VIEIRA - DF046003
ANGELICA VALENTINO FLORIANO - DF036102
RAQUEL DA NOBREGA LUCENA PINHO - DF034898
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO ESPACO VILLAVERDE
ADVOGADA
: CRISTIANE DE QUEIROZ MIRANDA - DF025624
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NOS ACÓRDÃOS DE
ORIGEM.
NULIDADE
DE
PROVA
NÃO
CONFIGURADA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARO EM CONSTRUÇÃO. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Rever os fundamentos do acórdão estadual para apurar ilegalidade
na condução da prova ou rever condenação em reparar obra exigiria
adentrar no exame das provas e do contrato, procedimentos vedados
em recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer em parte do recurso especial.
Na parte conhecida, negado provimento ao apelo nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por HC
INCORPORADORA S/A (HC), contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
Documento eletrônico VDA51152838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:49
Código de Controle do Documento: 9251e56e-211f-4e28-88cd-5179d6a7b112

manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas
e da CF, contra acórdão
a
c
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS, assim ementado:

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. REPARAÇÃO DE VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO DO
EMPREENDIMENTO.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
IMPERMEABILIZAÇÃO
DE
EDIFÍCIO.
PRELIMINARES
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
E
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO AFASTADAS. NORMA TÉCNICA NBR No 15575.
PRAZO DE GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS QUE NÃO
INTERFERE NO DIREITO DE RECLAMAR A RESPONSABILIZAÇÃO
CIVIL POR EVENTUAIS OUTROS VÍCIOS DA OBRA. PROVA
PERICIAL.
FALHAS
DEMONSTRADAS.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

No presente inconformismo, HC defendeu que o apelo nobre foi
indevidamente indadmitido, pois a finalidade recursal não se cinge na reanálise dos
fatos e das provas colhidas na demanda.
Foi apresentada contraminuta em e-STJ fls. 1910-1926.
É o relatório.

VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
HC afirmou a contrariedade aos arts. 477, § 1o, 1.022 do CPC, 6o do Decreto
Lei No 4557/42, 186 e 927 do Código Civil e confronto com julgados de
outros Tribunais, sustentando
nulidade da condução da prova pericial;
omissão
(1)
(2)
nas decisóes da Instância Ordinária;
inexistência do dever de reparar a construção.
(3)

(1) Da nulidade da condução da prova pericial
HC sustenta má condução da prova pericial.
Sobre o tema o TJDFT referendou todo rito probatório e ratificou a validade
da prova técnica, pois afirmou que "com efeito, entendo que os esclarecimentos
periciais de ID. 55458570 em
foram suficientes e completos e que houve
19/12/2022
exame de todos os pontos apontados pela apelada/requerida".
Documento eletrônico VDA51152838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:49
Código de Controle do Documento: 9251e56e-211f-4e28-88cd-5179d6a7b112

Portanto, rever as conclusões quanto à regularidade na condução da prova
demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que
é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ

(2) Das omissões na decisão de origem
Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
7/STJ.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.229.195/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/9/2023
6/9/2023
Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(3) Da incidência das Súmulas nos 5 e 7 do STJ
Documento eletrônico VDA51152838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:49
Código de Controle do Documento: 9251e56e-211f-4e28-88cd-5179d6a7b112

HC afirmou a contrariedade do acórdão de origem, inclusive com julgados
de outras Cortes de Justiça, sustentando a inexistência de dever contratual de reparo
em obra já realizada em favor de CONDOMINIO DO EDIFICIO ESPACO VILLAVERDE
(CONDOMÍNIO).
Sobre o tema o TJDFT consignou que da instrução probatória restou
evidente o inadimplemento contratual, confira-se:

Nesse sentido, para aplicação da Norma Técnica em questão, com
prazo de 05 (cinco) anos, é necessário o cumprimento integral dos
preceitos normativos que afetam seu desempenho, e de acordo com a
prova pericial produzida em Juízo constatou-se a existência de vícios
construtivos quando da execução da impermeabilização da garagem
do 1o subsolo do condomínio apelado/requerente, o que afasta o prazo
de 05 (cinco) anos previsto na Norma Técnica NBR no 15575. Nessa
linha de compreensão, o prazo de garantia não interfere no direito de
reclamar a responsabilização civil por eventuais outros vícios da obra,
que surjam e que sejam imputáveis à construtora. Ainda que, na
perspectiva da construtora, alguns vícios não digam respeito à solidez
e segurança da obra, possuindo prazo de garantia menor, comprovada
a existência de vícios construtivos, a condenação aos reparos
subsiste, independentemente do prazo de garantia previsto na Norma
Técnica NBR no 15575, uma vez que a pretensão reparatória foi
exercida dentro do prazo prescricional decenal (Súmula 194/STJ e art.
205, CC). No que se refere ao projeto de impermeabilização
propriamente dito, a apelada/requerida tem por incoerente que se
retire toda a impermeabilização já aplicada nas áreas descobertas
para a execução de uma nova impermeabilização da área referente ao
1o subsolo, entendendo o assistente técnico da apelada/requerida que
o espaço pode receber uma nova impermeabilização, do que discorda
a perita, ID. 55458570 – Pág. 2: (...) A conclusão é de que eventuais
remendos poderiam comprometer ainda mais a estrutura, não se
prestando os apontamentos levantados pela apelante/requerida a
afastar a conclusão pericial acerca do reparo necessário à solução do
problema. Por fim, quanto à utilização da Norma Técnica 9575/2010,
sendo a primeira produzida em 2003, o fato é restou constatado falhas
construtivas, tanto assim que há infiltrações, e que devem ser
reparadas com o emprego da melhor técnica. Nada há, pois, nos autos
que infirme as robustas conclusões e descrições periciais, uma vez
que o laudo pericial analisou de forma detalhada, clara e exauriente
sobre todos os vícios construtivos e a situação de cada problema
apontado pelo condomínio, com fundamentos técnicos e precisos
acerca dos métodos usados, além de ter respondido adequadamente
aos quesitos das partes, de modo que a insurgência da apelante
/requerida diz respeito a mero inconformismo com as conclusões
lançadas.

Documento eletrônico VDA51152838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:49
Código de Controle do Documento: 9251e56e-211f-4e28-88cd-5179d6a7b112

Assim, rever as conclusões quanto à necessidade de implementação de
reparos técnicos na construção demandaria, necessariamente, reexame do conjunto
fático-probatório dos autos e do contrato firmado entre as partes, o que é vedado em
razão dos óbices das Súmulas nos 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA
OBRA. COBRANÇA DAS COTAS CONDOMINIAIS E IPTU ANTES
DA ENTREGA DAS CHAVES. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE.
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
211
/STJ.
REEXAME
DE
FATOS.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE
FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1.
c/c indenização por danos morais.
Ação de obrigação de fazer
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo
autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator -
proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial -
acarreta a preclusão da matéria não impugnada.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados, não obstante a interposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
5. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em
recurso especial são inadmissíveis.
6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo
analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
7. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação
expressa do dispositivo legal a que se teria dado interpretação
divergente.
8. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
9. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.808.549/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
-
12/8/2025
15/8/2025
grifo
nosso.)
Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.
Nessas condições, CONHEÇO do agravo para
em parte
NÃO CONHECER
do apelo nobre e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA51152838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:49
Código de Controle do Documento: 9251e56e-211f-4e28-88cd-5179d6a7b112

em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de CONDOMÍNIO, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:49
Código de Controle do Documento: 9251e56e-211f-4e28-88cd-5179d6a7b112

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.771.451 / DF
Número Registro: 2024/0391796-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07361240520198070001 7361240520198070001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HC INCORPORADORA S/A
ADVOGADOS : ALCIMIRA APARECIDA DOS REIS GOMES - DF013710
ANGELICA VALENTINO FLORIANO - DF036102
RAQUEL DA NOBREGA LUCENA PINHO - DF034898
LUANA IARA EVARISTO VIEIRA - DF046003
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO ESPACO VILLAVERDE
ADVOGADA
: CRISTIANE DE QUEIROZ MIRANDA - DF025624
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
EVICÇÃO OU VICIO REDIBITÓRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51384149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:53:32
Código de Controle do Documento: 09f1c204-3524-403a-8557-83a96f110f9f

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:53:32
Código de Controle do Documento: 09f1c204-3524-403a-8557-83a96f110f9f